Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719111-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA CAMPOS MAMEDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela EXPRESSO SAO JOSE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia [ID 196128384 (EMD) e 194102829], que, nos autos da obrigação ação de indenização c/c reparação por danos materiais c/c danos morais e pensão alimentícia c/c liminar movida contra a recorrente por ANA LUCIA CAMPOS MAMEDE, rejeitou a exceção de suspeição do perito arguida pela agravante na peça de ID 175687585. Primeiramente, a recorrente defende o cabimento da presente pretensão reformatória com lastro no inciso XI do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e também na mitigação aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na resolução do Tema repetitivo 988. Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional na origem quanto à questão da suspeição do expert nomeado pelo Juízo para atuar no feito. Avançando nas razões recursais, reitera a defesa da suspeição do perito, sustentando a necessidade da autuação em apartado da petição de exceção de suspeição, com a consequente intimação do excepto para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, e posterior ordem de remessa imediata do incidente para esta Instância revisora. Busca a concessão do efeito suspensivo, diante da ordem de recolhimento de adiantamento da sua parte dos honorários periciais já arbitrados. No mérito, pugna pelo provimento integral deste agravo de instrumento, para “(...) anular a decisão agravada em face da negativa de prestação jurisdicional, e determinar o retorno dos autos à origem para que o Juízo Primário se manifeste precisamente sobre os pontos levantados nos Embargos de Declaração de ID. 195664943. Ad cautelam, caso assim não entendam V.Exas., e em não sendo reconhecida a suspeição do Médico Perito, pugna seja determinado o cumprimento do disposto no artigo 146, § 1o, do CPC, ou seja, determinada a autuação em apartado da petição de suspeição; a intimação do Perito para, no prazo de 15 dias, apresentar suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver e, por fim, ordenada a remessa do incidente ao tribunal.” É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (STJ, Tema 988), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 58968933 e 58968934), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade do direito alegado, eis que, aparentemente, agiu com acerto o Juízo a quo ao rejeitar a exceção de suspeição do perito nomeado para realizar perícia médica nos autos de origem - Dr. Antonio Carvalho da Silva, inscrito no CRM/DF sob no 4.143. A despeito das alegações da recorrente, cumpre consignar que o juízo não fica vinculado ao resultado do laudo pericial para o julgamento da causa. O convencimento do magistrado (CPC, arts. 371 e 479) será formado a partir da apreciação de todo o conjunto fático-probatório coligido aos autos, com a justificação dos motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo pericial correlacionado à demanda. Além disso, o laudo pericial deverá ser elaborado segundo os ditames do art. 473 e seguintes do CPC, sendo assegurado às partes manifestação posterior em resguardo do devido processo legal (CPC, art. 477, § 1o). No que tange à arguição de suspeição do perito em si, assim como o Juízo a quo, não enxergo razões plausíveis acerca da alegada parcialidade do referido expert (CPC, arts. 144 e 145), tampouco vislumbro enquadramento nas hipóteses de substituição previstas no art. 468 do CPC. A despeito de suscitada a negativa de prestação jurisdicional a respeito da exceção de suspeição, da simples leitura do inteiro teor da decisão agravada colhe-se o entendimento do Juízo de primeiro grau, cujas razões de decidir lá expressadas adiro a estas, em complementação do acima exposto: “Rejeito a exceção de suspeição de ID 175687585. Isso porque não há elementos nos autos que maculem a parcialidade do perito. O simples fato de o expert ter suposto que a autora possui visão monucular não prejudica a realização da perícia com parcialidade que o trabalho requer.” A propósito, no ensejo, convém destacar jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria em debate, cujos julgados, mutatis mutandis, podem servir de farol orientador para o deslinde desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. NOMEAÇÃO. PERITO. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. O terceiro convocado pelo juízo deve atuar de forma imparcial e demonstrar conhecimento técnico especial, sendo submetido às mesmas causas de impedimento e suspeição concernentes ao juiz. 3. Cabe à parte interessada arguir as hipóteses de impedimento e suspeição, previstas no art. 144 e 145 do Código de Processo Civil, através de petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (Código de Processo Civil, artigo 148, parágrafo 1o). 4. O simples fato do perito nomeado e a autora serem servidores públicos, vinculados ao mesmo órgão (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF), não é suficiente para infirmar a imparcialidade do expert. 5. A agravante não logrou êxito em comprovar qualquer situação concreta de impedimento ou de suspeição, demandando a alegação de parcialidade do perito judicial de acervo probatório robusto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1763731, 07244993520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PERITO DESIGNADO. SUSPEIÇÃO. ARTS. 145 E 148 DO CPC. MERAS ESPECULAÇÕES SOBRE A PARCIALIDADE DO PROFISSIONAL. ARGUIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo liquidatário contra decisão que, nos autos de ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum, rejeitou a arguição de suspeição do perito designado nos autos de origem. 2. De acordo com o art. 148, II, do CPC, os motivos de impedimento e de suspeição do juiz também são aplicáveis aos auxiliares da justiça. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição por meio de petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, conforme o § 1o do art. 148 do diploma processual civil. 3. Na espécie, muito embora a parte agravante alegue a suspeição do perito nomeado na origem, é certo que suas alegações consistem, em verdade, em simples ilações desprovidas de qualquer lastro probatório, como admitido por ela própria no item 11 das razões recursais de ID 34080208 (p. 6). 4. Quanto aos supostos fatos narrados pelo liquidatário, ora agravante, ainda que admitidos como verdadeiros, é certo que não configuram, sob qualquer perspectiva, elementos aptos a denotar qualquer parcialidade por parte do perito. No ponto, impõe assinalar que o simples fato de o perito ter se dirigido ao local em "comboio com os representantes do autor" não sugere, por si só, qualquer indício de violação à parcialidade do especialista, sobretudo se considerado que o próprio recorrente, novamente, admite que os envolvidos se encontravam "em carros separados", conforme admitido no item 12 das razões recursais de ID 34080208 (p. 6). 5. Em reforço, como pertinentemente ponderado pelo Juízo de origem, "revela-se, natural, ainda, que os representantes do autor só quisessem adentrar à fazenda quando da chegada do perito, face a clara animosidade existente entre as partes" (ID 334081714). Para além disso, a disponibilização de formulário para que o agravado e seus representantes esclarecessem pontos necessários ao exercício do encargo pericial e a utilização de "drone" para captação de imagens, ainda que supostamente pertencente a pessoas ligadas ao liquidante, não configuram condutas capazes de comprometer a imparcialidade do perito, que, inclusive, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, pode valer-se de todos os meios necessários para elaboração do laudo pericial, "ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia". 6. O agravante pondera, ainda, que o perito teria solicitado que "tirasse todas as coordenadas geográficas das áreas periciadas e o enviasse até o dia 10/08/2021", mas que o "laudo pericial foi apresentado em momento anterior (04/08/2021) e sem as informações que o próprio perito solicitou, sem que o Sr. Haroldo Junior fosse previamente notificado para antecipar a entrega das imagens". Contudo, não há falar em quebra de imparcialidade por parte do perito se este reputou suficientes as informações colhidas até então para elaboração do laudo pericial, ainda que em momento anterior à indicação das coordenadas geográficas pelo agravante. Não há falar, portanto, em reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a arguição, suscitada pelo agravante, de suspeição do perito designado pelo Juízo de origem. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1426901, 07101523120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, entendo, nesta via de cognição sumária e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante a ponto de embasar a concessão do provimento provisório de urgência postulado neste agravo de instrumento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator